Tribunal: TJDFT
Processo: 0731421-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731421-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADDEN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQN 312 Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bradden Engenharia e Consultoria Ltda. em face de decisão[1] que, nos autos da ação de regresso que transita no bojo do proc. no 0748204-25.2024.8.07.0001, manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco A da SQN 312 –, saneamento o processo, dentre outras medidas, indeferira a denunciação à lide que da empresa M16 Engenharia e Construções EIRELI ao fundamento de que, havendo a denunciante imputado à terceira os danos afirmados na peça pórtico da ação regressiva, alegação que não se lastreia em eventual direito de garantia, acaso demonstrado que a responsabilidade civil recai sobre a terceira, configurar-se-ia hipótese de improcedência do pedido, e não de denunciação da lide. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a reforma desse provimento, para que seja acolhida a denunciação à lide que formulara. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em síntese, que a documentação constante dos autos revelaria que a empresa denunciada é que fora a responsável pela realização dos estudos preliminares da obra, pela concepção do projeto executivo e pela definição das diretrizes técnicas a serem seguidas durante a execução da obra, devendo, portanto, responder pelas falhas na prestação dos serviços correspondentes. Destacara, ainda, que, na cláusula 3.1.9 do contrato firmado entre a denunciada e o condomínio agravado, restara expressamente pactuado que ela responderia pelos prejuízos decorrentes da obra. Assim, requerera o chamamento da denunciada, para integrar o polo passivo da demanda principal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bradden Engenharia e Consultoria Ltda. em face de decisão[2] que, nos autos da ação de regresso que transita no bojo do proc. no 0748204-25.2024.8.07.0001, manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco A da SQN 312 –, saneamento o processo, dentre outras medidas, indeferira a denunciação à lide que da empresa M16 Engenharia e Construções EIRELI ao fundamento de que, havendo a denunciante imputado à terceira os danos afirmados na peça pórtico da ação regressiva, alegação que não se lastreia em eventual direito de garantia, acaso demonstrado que a responsabilidade civil recai sobre a terceira, configurar-se-ia hipótese de improcedência do pedido, e não de denunciação da lide. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a reforma desse provimento, para que seja acolhida a denunciação à lide que formulara. Do alinhado infere-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a denunciação da lide que aviara a agravante, endereçada à empresa que realizara os estudos preliminares, a concepção do projeto executivo e a definição das diretrizes técnicas da obra que fizera o objeto do contrato que firmara com o agravado, interseção postulada ao argumento de que a denunciada seria responsável pelos vícios ocorridos. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o aduzido pela agravante ressente-se de substrato material. Com efeito, consoante já definido, o objeto do agravo passível de reexame está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, não identificando qualquer das hipóteses preconizadas pelo diploma processual, indeferira a denunciação da lide formulada pela agravante almejando que empresa M16 Engenharia e Construções EIRELI, responsável pelos projetos de obra, fosse inserida na relação processual como denunciado à lide. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato da pretensão reformatória carece de sustentação, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado, ao menos nessa análise perfunctória. Porquanto pertinente, afigura-se oportuna a transcrição das razões de decidir que embasaram o provimento arrostado, in verbis: “Indefiro o pedido de denunciação da lide constante na contestação de ID Num. 238255805 - Pág. 33, letra “A.3”, pois não vislumbro a incidência de qualquer das hipóteses legais previstas no artigo 125 do CPC. Ressalta-se que a denunciação da lide tem como base a existência de um dever de garantia que recai sobre terceiro, que na hipótese do inciso II do artigo 125 do CPC, decorre de lei ou de contrato. Assim, se o denunciante imputa aos terceiros a responsabilidade pelos danos afirmados na inicial, tal alegação não tem como base qualquer direito de garantia dos denunciados em relação ao réu, visto que logrando êxito o denunciante em provar que a responsabilidade civil recai sobre os terceiros, o caso seria de improcedência do pedido e não de denunciação da lide. Desse modo, eventual direito que a parte entenda ter em relação aos denunciados, deverá ser objeto de ação própria (Acórdão 1300855, 07373241620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, intimem-se as partes, inclusive, para especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.[3]” Conforme pontuado, ao menos nessa análise perfunctória não se encontram presentes as hipóteses preconizadas pelo diploma processual para o deferimento da denunciação da lide formulada pela agravante, visando que a empresa que realizara os projetos de obra e suas diretrizes viesse a ser integrada à relação processual, ensejando a criação de lide secundária entre denunciante e denunciada. Consoante o aviado na inicial, a ação fora aviada em decorrência de vícios de obra e danos sofridos pelas unidades 601 e 605, integrantes do condomínio agravado, por defeitos imputados aos serviços executados pela agravante. Esses fatos foram objeto de ação precedente aviada em face do agravado, cuja sentença[4], transitada em julgado no proc. no 0709046-65.2021.8.07.0001, estabeleceu o seguinte, in verbis: “(...) Narra a autora que é proprietária das unidades 601 e 605 no condomínio requerido e que, após duas fortes inundações (ocorridas em 21/09/2020 e 22/02/2021) que afetaram o sexto andar do edifício, sofreu graves danos aos seus apartamentos. (...) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 45.003,57 (quarenta e cinco mil e três reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% desde a data do evento danoso e, ainda, a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, qual deverá ser atualizada pelo INPC desde a data do seu arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora, a contar da data do primeiro evento danoso (21/09/2020), conforme súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer, ante a perda superveniente do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima do pedido, arcará o requerido com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, que fixo no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o efetivo cumprimento e o recolhimento das custas finais, remetam-se os autos ao arquivo.” Aviada a ação regressiva pelo condomínio em razão da condenação que lhe fora imposta, a agravada, contratada para realização dos serviços de reparo do edifício, aviara contestação, formulando, ademais, a denunciação à lide refutada pela decisão agravada. A intervenção de direitos fora rejeitada, advindo esse agravo. Reprisados esses fatos processuais, como cediço, o sistema processual brasileiro permite que o direito de regresso, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125). Esta não é, contudo, a conjuntura que se apreende dos autos, já que a pretendida litisdenunciada, não está obrigada a ressarcir o agravante pelos vícios originários dos serviços objeto do contrato de prestação de serviço de reforma no 2049[5], celebrado entre agravante com agravado, no qual a denunciada sequer figurara como partícipe. Com efeito, a responsabilidade pelos vícios da reforma seriam, a priori, da agravante[6], não havendo possibilidade de regresso dela em face da denunciada. Inexiste essa previsão inserta em contrato de molde a ser legitimada a formação da lide secundária. Conforme pontuado, a agravante sustentara que cingira-se a executar os projetos executados pela denunciada, ensejando que seja ela responsabilidade, em caráter regressivo, em caso de eventual detecção de falha nos serviços que executada. Sucede que a causa de pedir inicial não deriva de erro na concepção de projetos, mas de falha na execução dos serviços objeto do convencionado. A par dessa compreensão, nos limites da lide instaurada, não subsiste lastro para se debater o alinhado pela agravante, pois insubsistente previsão legal ou contratual a autorizar a responsabilização da denunciada por eventual falha na execução dos serviços. Eventual dissenso entre as empresas decorrente da resolução da ação deverá ser resolvido em ação própria como forma, inclusive, de ser resguardado o alcance objetivo da lide posta em juízo. A par dessa apuração, sobeja outro óbice à intervenção de terceiros pretendida sob a forma de denunciação à lide. É que a relação havida entre o condomínio e a agravante encerra natureza consumerista, pois envolvera prestação de serviços que, em derradeira ratio, foram revertidos aos condôminos, compreendendo os elementos necessários à aludida conformação jurídica, conforme o entendimento há muito consolidado. Portanto, sob essa conformação, a ação, ainda que natureza regressiva, não comporta intervenção de terceiros de molde a serem prestigiadas a celeridade e efetividade processuais e dilatação da causa posta (CDC, at. 88). Eventual direito de regresso que ostente a agravante em face da empresa que nomeara como denunciada deverá ser exercitado, pois, em ambiente de ação autônoma. Assim, ao menos nessa análise perfunctória, fica patente que o provimento vergastado encontra-se escorreito, não merecendo reparo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, contudo, sem o efeito suspensivo pleiteado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 242487648, fl. 1077, do proc. no 0748204-25.2024.8.07.0001. [2] - ID 242487648, fl. 1077, do proc. no 0748204-25.2024.8.07.0001. [3] - ID 242487648, fl. 1072, do proc. no 0748204-25.2024.8.07.0001. [4] - ID 216512702 - Pág. 285/294, fls. 718/727, do proc. no 0748204-25.2024.8.07.0001. [5] - ID 216512707, fls. 931/940, do proc. no 0748204-25.2024.8.07.0001, [6] - Contrato – ID 216512707 - Pág. 4 /5, fls. 934/935 - do proc. no 0748204-25.2024.8.07.0001. “CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA: (...) Parágrafo sétimo – A CONTRATADA é considerada, para todos os efeitos, como a única responsável pela execução dos serviços, excluindo toda e qualquer responsabilidade do CONTRATANTE.”